Tribunal: TJDFT
Processo: 0701476-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESERVA DE VAGA EM CRECHE PÚBLICA. IDADE DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA.
Uma vez que o Autor que pretende a reserva de vaga em creche pública já tem 04 (quatro) anos de idade, não há direito subjetivo ao acesso à educação infantil em creche pública. Isso porque, nos termos da legislação de regência (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, artigo 30, inciso I), a criança possui direito à creche de zero aos três anos de idade e à pré-escola dos quatro aos cinco anos. Ademais, como não houve pedido de reserva de vaga em pré-escola, é defeso conceder pleito fora do pedido (extra petita). Assim, não há utilidade ao provimento jurisdicional pretendido, de reserva de vaga em creche pública, em razão do fato de o Autor ter ultrapassado a idade limite para o acesso à creche, donde há de ser reconhecido o prejuízo de suas alegações recursais.
Prejudicada a Apelação Cível. Maioria qualificada.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}